Tribunal: TJPA
Processo: 0002462-29.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002462-29.2018.8.14.0067

APELANTE: DEIVIT MIRANDA CORDOVIL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: NULIDADE DO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, UMA VEZ QUE O ACUSADO FOI, PRIMEIRAMENTE, INTERROGADO. REJEIÇÃO. 1.
N
os crimes previstos na Lei 11.343/06, existe previsão legal e expressa diversa sobre a ordem dos depoimentos prestados na audiência de instrução, determinando que o interrogatório do acusado seja o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, o que afasta a regra geral ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo (24 papelotes de cocaína, pesando 6,900g) evidenciam a autoria delitiva do acusado na prática delituosa, não havendo que se falar em absolvição.

Inviável a aplicação do princípio da insignificância aos crimes de tráfico. Precedentes.

REFORMA DA PENA BASE AO MINIMO LEGAL – APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇAO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE. 2. O magistrado sopesou devidamente as circunstancias judiciais e diante de três desfavoráveis e ainda o disposto no art. 42 da Lei de Drogas, aplicou a pena base em 8 anos e 9 meses de reclusão a qual tornou-se definitiva ante a inexistência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

De fato, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena se há registro nos autos, da prática de crime da mesma natureza, o que evidencia que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Assim sendo, mantendo-se a pena aplicada pelo magistrado, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 28 de outubro de 2021.

RELATÓRIO

DEIVIT MIRANDA CORDOVIL
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Consta na denúncia que no dia 06.03.2018 a polícia, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, se deslocou para a residência do acusado, flagrando-o com 24 (vinte quarto) pedras de cocaína, dentro da sua bermuda.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou Deivit Miranda Cordovil a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06, no regime fechado.

Inconformado o acusado recorreu da decisão e, preliminarmente, pugnou pela
nulidade do primeiro ato da instrução processual, uma vez que o acusado foi, primeiramente, interrogado
. No mérito, pugna pela
absolvição por insuficiência probatória ou que seja aplicado ao caso o princípio da insignificância ante a pequena quantidade de droga apreendida
e, alternativamente, a
reforma da pena base ao mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado em seu grau máximo e consequentemente alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

PRELIMINAR: NULIDADE DO PRIMEIRO ATO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, UMA VEZ QUE O ACUSADO FOI, PRIMEIRAMENTE, INTERROGADO.

Observa-se que nos crimes previstos na Lei 11.343/06, existe previsão legal e expressa diversa sobre a ordem dos depoimentos prestados na audiência de instrução, determinando que o interrogatório do acusado seja o primeiro ato da audiência de instrução e julgamento, o que afasta a regra geral, a qual somente se aplica quando houver omissões ou lacunas na lei especial. Portanto, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU QUE SEJA APLICADO AO CASO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ANTE A PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.

Cotejando os elementos de prova constantes dos autos, o acusado em juízo confessou que transportou droga de Tucuruí para Mocajuba para entregar para uma terceira pessoa. A testemunha Alexandre Rebelo Clos, delegado, declarou em juízo que estava cumprindo mandado de busca e apreensão na residência da sogra do individuo conhecido como “gordinho”, ocorre que ao chegar na referida residência foi encontrado com o acusado uma bermuda que continha aproximadamente 20 pedras de oxi e a quantia de R$53,00; que o acusado confessou que a droga era sua e que tinha trazido a mesma de Tucuruí; que iria levar a referida droga para um amigo na zona rural de Mocajuba.

De igual forma, o investigador, que participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado, em consonância com as demais testemunhas de acusação, afirmou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da sogra do acusado, em revista, encontraram na bermuda do acusado uma grande quantidade de droga.

Assim em que pese as alegações da defesa, a autoria delitiva restou demonstrada pelos elementos de prova, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de
policiais

militares,
quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro
depoimento
testemunhal.

Do mesmo modo inviável a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico, transcrevo jurisprudência do STJ nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ATIPICIDADE MATERIAL DO COMPORTAMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "não há falar-se em incidência do princípio da insignificância na espécie, porquanto inaplicável, nos termos da jurisprudência, ao delito de tráfico ilícito de drogas, na medida em que se trata de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente
" (AgRg no HC n. 645.726/SP, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado do TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 14/6/2021).

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 679.163/DF, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

REFORMA DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL, APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU GRAU MÁXIMO E CONSEQUENTEMENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Na dosimetria de pena, o magistrado valorou, acertadamente, como desfavoráveis a conduta social, as circunstâncias e consequências e ainda considerado o disposto no art. 42 da Lei de Drogas aplicou pena base em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

De fato, coaduno com o posicionamento do magistrado em não aplicar a causa de diminuição da pena, prevista na 3ª fase da dosimetria, uma vez que há registro nos autos, da prática de crime da mesma natureza, pela tipificação por tráfico, o que evidencia que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Assim sendo, mantendo-se a pena aplicada pelo magistrado, inviável a alteração do regime de cumprimento de pena e substituição por restritiva de direitos.

Ante o exposto,

pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 09/11/2021